Tribunal: TJMT
Processo: 1023780-03.2024.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023780-03.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERSON PIRES DO NASCIMENTO - CPF: 060.089.691-97 (APELANTE), DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ - CPF: 024.929.671-31 (ADVOGADO), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PIRES DO NASCIMENTO - CPF: 062.145.511-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR URTADO JURRUPI - CPF: 024.151.921-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DEFENSIVO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio; no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, a restituição dos bens apreendidos e, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio capaz de contaminar as provas produzidas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (iii) determinar se os bens apreendidos devem ser restituídos ao apelante; (iv) verificar se o regime prisional inicial fechado foi adequadamente fundamentado.

III. Razões de decidir:

1.

A entrada policial no domicílio do apelante decorreu de fundadas razões, consubstanciadas em denúncia anônima específica sobre comercialização de entorpecentes no local, seguida de conduta suspeita do acusado ao dispensar invólucro e empreender fuga ao avistar a guarnição policial.

2.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes elementos concretos indicativos da prática delitiva.

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280), reconhece a licitude da entrada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito.

4.

As circunstâncias objetivas e concretas que precederam o ingresso policial (informação prévia, dispensa de objeto, tentativa de fuga) configuram fundada suspeita apta a legitimar a diligência realizada.

5.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.214678-A01 (ID 330623449), que atestou a apreensão de 3,59g de cocaína em pó, 6,03g de pasta base de cocaína e 248,29g de maconha.

6.

A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7.

Os depoimentos policiais apresentam consonância com o Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 330623428), o Boletim de Ocorrência n. 2024.358683 (ID 330623429) e o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.558185 (ID 330623433).

8.

Eventuais divergências periféricas entre os depoimentos dos agentes públicos não comprometem a credibilidade da prova, considerando o lapso temporal entre os fatos e a oitiva judicial, bem como o expressivo número de ocorrências similares atendidas pelos policiais.

9.

O Enunciado n. 8 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

10.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial encontra-se isolada nos autos, não tendo sido corroborada por qualquer elemento probatório.

11.

O apelante não trouxe seu irmão Anderson, que também se encontrava na residência no momento da abordagem, para ser ouvido na fase judicial, nem apresentou qualquer documento capaz de comprovar a alegada venda da motocicleta.

12.

A alegação de que os policiais teriam "plantado" as drogas carece de verossimilhança, especialmente considerando que o próprio apelante admitiu não conhecer os agentes públicos, inexistindo motivação para que estes o incriminassem falsamente.

13.

A quantidade e a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína em pó, pasta base de cocaína e maconha), acondicionadas em diferentes locais da residência, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

14.

A apreensão de R$ 4.048,00 (quatro mil e quarenta e oito reais) em cédulas de diversos valores, sem comprovação de origem lícita, constitui elemento adicional que corrobora a prática do tráfico de drogas.

15.

O crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla, podendo ocorrer com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, não sendo necessário que o agente seja flagrado em ato de mercancia.

16.

A restituição dos bens apreendidos exige prova inequívoca da propriedade, da origem lícita e da ausência de vinculação com a prática delitiva, requisitos não demonstrados nos autos.

17.

O aparelho celular marca Samsung foi apreendido no quarto do apelante juntamente com as drogas e o dinheiro, evidenciando sua utilização na prática do comércio ilícito de entorpecentes.

18.

O art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes.

19.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.491 (Tema 647), firmou entendimento de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem necessidade de perquirir habitualidade ou reiteração do uso.

20.

O regime inicial fechado foi adequadamente fundamentado com base nos maus antecedentes e na reincidência do apelante, em consonância com o art. 33, § 3º, do Código Penal.

21.

O apelante ostenta condenação definitiva nos autos n. 1020647-84.2023.8.11.0042 pelo crime de tortura, com trânsito em julgado em 30/07/2024, circunstância valorada como maus antecedentes.

22.

O apelante também possui condenação definitiva nos autos n. 0001542-10.2018.8.22.0010 pelos crimes de porte de arma de fogo e estelionato, com trânsito em julgado em 02/09/2021, circunstância reconhecida como agravante da reincidência.

23.

Os crimes de tortura e tráfico de drogas são equiparados a hediondos, nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição Federal e do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, configurando reincidência específica.

24.

A Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal exige motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso, requisito plenamente atendido na sentença recorrida.

25.

A fixação do regime inicial fechado não decorre da gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente demonstradas nos autos.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2.

Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos com as demais provas dos autos e prestados sob o crivo do contraditório, constituem meio idôneo para sustentar a condenação criminal.

3.

A restituição de bens apreendidos em processo por tráfico de drogas exige prova inequívoca da propriedade, da origem lícita e da ausência de vinculação com a prática delitiva.

4.

A reincidência específica em crimes equiparados a hediondos e os maus antecedentes constituem fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XI e XLIII, da CF/88; art. 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do CP; art. 59 do CP; art. 61, I, do CP; art. 91, II, "b", do CP; art. 240, § 1º, do CPP; art. 244 do CPP; art. 301 do CPP; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 42 da Lei n. 11.343/2006; art. 63 da Lei n. 11.343/2006; art. 2º da Lei n. 8.072/1990; art. 243, parágrafo único, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VANDERSON PIRES DO NASCIMENTO
, contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do processo n. 1023780-03.2024.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 330624427), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio, alegando que o ingresso policial ocorreu sem mandado judicial e sem situação de flagrante, com base apenas em denúncia anônima, em afronta ao art. 5º, XI, da CF e ao art. 157 do CPP. Sustenta ainda abuso de autoridade e afirma que a versão policial é incompatível com a estrutura física do imóvel, sendo impossível o arremesso da sacola com entorpecentes, além de apontar contradições nos depoimentos dos agentes.

No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, destacando a ausência de elementos típicos da traficância, como balança, anotações ou testemunhas de comércio, bem como afirmando que o dinheiro apreendido tem origem lícita. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
.

Alega não ser reincidente específico em tráfico, pois as condenações anteriores referem-se a crimes diversos.

Requer a restituição dos bens apreendidos. Subsidiariamente, postula a fixação do regime semiaberto, o reconhecimento de que não é reincidente específico em crime hediondo (para fins de progressão com fração de 2/5) e a expedição de nova guia de recolhimento com retificação do regime prisional.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões em 18/11/2025 (ID 330624430), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, apresentou parecer em 09/02/2026 (ID 345254894), manifestando-se pelo improvimento do recurso, assim sintetizando:

“Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Pretendida a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar. Inviabilidade. Existência de fundada suspeita de que ocorria o tráfico de drogas. Mérito: Requerida a absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Pleiteada a restituição dos bens apreendidos. Inviabilidade. Não comprovação da origem lícita. Postulada a alteração do regime prisional. Impossibilidade. Agente portador de maus antecedentes e reincidente. Pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Como relatado,

trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VANDERSON PIRES DO NASCIMENTO
, contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do processo n. 1023780-03.2024.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O recurso é tempestivo, a parte é legítima e está regularmente representada por advogada constituída. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio, sob o argumento de que o ingresso forçado na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial e sem situação de flagrante configurada.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

O Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 1º, dispõe que a busca domiciliar poderá ser realizada quando fundadas razões a autorizarem.

No caso dos autos, a entrada policial no domicílio do apelante decorreu de fundadas razões, consubstanciadas em denúncia anônima específica sobre comercialização de entorpecentes no local, seguida de conduta suspeita do acusado ao dispensar invólucro e empreender fuga ao avistar a guarnição policial.

O Boletim de Ocorrência n. 2024.358683 (ID 330623429) descreve detalhadamente a dinâmica da ação policial, evidenciando que a equipe Raio 01 estava em moto patrulhamento tático pelo Bairro Doutor Fábio quando recebeu informações anônimas de moradores da região de que na casa n. 06, situada na Rua Bom Jesus, esquina com a Rua São Luiz, moravam dois irmãos, sendo um conhecido pela alcunha de "Vando", que estavam comercializando entorpecentes no imóvel.

De posse das informações, a guarnição deslocou-se para o imóvel apontado e, ao se aproximar, avistou o denunciado Vanderson no portão da residência, que se encontrava entreaberto. O denunciado, quando percebeu a presença dos agentes, jogou um invólucro de sacola plástica que estava em suas mãos e entrou rapidamente para o interior da casa.

Ato contínuo, a equipe verbalizou para que o denunciado Vanderson retornasse, o que não foi obedecido por ele. Então, os policiais militares entraram na residência e abordaram o denunciado Vanderson, além de seu irmão Anderson.

Ao retornar para averiguar o que o suspeito Vanderson havia jogado, constatou-se tratar de uma porção análoga a cocaína.

Verifica-se, portanto, que a entrada policial no domicílio do apelante não decorreu de mera intuição ou de denúncia isolada, mas de uma sequência de eventos concretos e observáveis que formaram um quadro de flagrância evidente.

A informação prévia específica sobre a comercialização de entorpecentes no local, somada à conduta suspeita do acusado ao dispensar invólucro e empreender fuga ao avistar a guarnição policial, configurou fundada suspeita apta a legitimar a diligência realizada.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes elementos concretos indicativos da prática delitiva.

O art. 303 do Código de Processo Penal estabelece que nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

No caso dos autos, a apreensão da primeira porção de cocaína, dispensada pelo apelante ao avistar a guarnição policial, configurou o estado de flagrância, autorizando a continuidade da diligência com a busca domiciliar.

A alegação defensiva de que a versão apresentada pelos policiais seria incompatível com a realidade física do local não prospera, pois em nenhum momento os agentes afirmaram que o réu teria lançado o entorpecente do interior da casa para o exterior, utilizando a lateral do imóvel. Ao contrário, relataram que o acusado, ainda no portão do imóvel (frente), ao perceber a aproximação da equipe policial, dispensou o invólucro que trazia em suas mãos e correu para dentro do imóvel.

As fotografias juntadas pela defesa (IDs 205563327 a 205563335) não contrariam a dinâmica narrada pelos policiais, tornando-se irrelevantes para a análise da licitude da abordagem.

Ademais, não se pode desconsiderar o conhecimento profissional dos agentes que atuam em campo atendendo ocorrências e se deparam diariamente com comportamentos e situações similares na prática de atividades criminosas. Os policiais agiram com acerto ao realizarem a busca domiciliar, visto que estavam a cumprir com o seu dever legal de agir no combate à repressão de crimes.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio.

MÉRITO

A defesa postula a absolvição do apelante, alegando que as provas são insuficientes para sustentar o decreto condenatório.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 330624368), no dia 25 de novembro de 2024, por volta das 16h00min, na Rua Bom Jesus, esquina com a Rua São Luiz, n. 06, Bairro Doutor Fábio, em Cuiabá (MT), o denunciado VANDERSON PIRES DO NASCIMENTO foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas para fins de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que a equipe Raio 01 da Polícia Militar estava em moto patrulhamento tático pelo Bairro Doutor Fábio quando recebeu informações anônimas de moradores da região de que na casa n. 06, situada na Rua Bom Jesus, esquina com a Rua São Luiz, moravam dois irmãos, sendo um conhecido pela alcunha de "Vando", que estavam comercializando entorpecentes no imóvel.

De posse das informações, a guarnição deslocou-se para o imóvel apontado e, ao se aproximar, avistou o denunciado Vanderson no portão da residência, que se encontrava entreaberto. O denunciado, quando percebeu a presença dos agentes, jogou um invólucro de sacola plástica que estava em suas mãos e entrou rapidamente para o interior da casa.

Ato contínuo, a equipe verbalizou para que o denunciado Vanderson retornasse, o que não foi obedecido por ele. Então, os policiais militares entraram na residência e abordaram o denunciado Vanderson, além de seu irmão Anderson.

Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em seguida, localizado o material dispensado pelo denunciado Vanderson, verificou-se que se tratava de 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína.

Diante do flagrante e da informação recebida, foi procedida a busca domiciliar, sendo apreendidas:

·

No canto da parede externa, embaixo de um monte pequeno de pedra brita: 01 (uma) porção pequena de substância análoga a pasta base de cocaína;

·

Nos fundos da casa, em um galinheiro, em cima de uma prateleira para armazenar ração de aves: 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha;

·

No quarto do denunciado, em um painel de televisão, dentro de uma gaveta: 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e a quantia em dinheiro no valor de R$ 4.048,00 (quatro mil e quarenta e oito reais), em cédulas de diversos valores.

O Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.214678-A01, juntado no ID 330623449, concluiu que:

·

01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pó, com massa de 3,59g (três gramas e cinquenta e nove centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA;

·

01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedra, com massa de 6,03g (seis gramas e três centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA (pasta base);

·

01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho esverdeada, com massa de 248,29g (duzentos e quarenta e oito gramas e vinte e nove centigramas), apresentou resultado POSITIVO para MACONHA.

Todas as substâncias são entorpecentes de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n. 344/ANVISA/MS.

A materialidade delitiva restou devidamente

comprovada pelo Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.214678-A01 (ID 330623449).

A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares Almir Souza dos Santos e Josimar Urtado Jurrupi, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na audiência de instrução e julgamento realizada em 13/08/2025 (ID 204961311).

Vejamos parte da sentença combatida:

“O réu VANDERSON PIRES DO NASCIMENTO, quando interrogado em juízo declarou que negou qualquer envolvimento com tráfico, bem como a propriedade das drogas apreendidas, alegando que os policiais invadiram sua residência, que não foi encontrado nada de ilícito e que os policiais "plantaram" a droga.

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar ALMIR DOS SANTOS, quando depôs em juízo declarou que chegaram até a residência decorrente de denúncias de que dois irmãos usavam aquela residência para desenvolver o tráfico de drogas, que avistaram uma pessoa no portão que estava um pouco aberto, que ao se aproximarem o denunciado dispensou um invólucro e entrou para dentro da residência, que fizeram o ingresso onde ele se encontrava, que procederam busca e localizaram próximo a algumas pedras uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína, que estenderam a busca e localizaram outra porção de substância análoga à maconha, que posteriormente fizeram busca no quarto dele e localizaram uma quantia em dinheiro.

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar JOSIMAR URTADO JURRUPI, quando depôs em juízo, declarou que o primeiro motivo foi denúncia, que fazendo o moto patrulhamento tático avistaram dois indivíduos e eles ao perceber a presença da equipe saíram correndo e dispensaram a sacola, que entraram e fizeram a abordagem dos dois e um deles confessou que era dele o entorpecente, que na busca depois que foi feito a detenção dos dois foi encontrado mais algumas trouxinhas de maconha.

Veja, pois, que os depoimentos dos policiais militares ALMIR e JOSIMAR que participaram da ocorrência, em depoimentos prestados em fase investigativa e em juízo, descreveram detalhadamente a abordagem, relatando que no dia dos fatos, durante patrulhamento pelo Bairro Doutor Fábio, receberam denúncia anônima informando que dois irmãos realizavam a venda de drogas na residência situada na Rua Bom Jesus, n. 06, sendo que um deles tinha a alcunha de "Vando".

Relataram os policiais que se deslocaram até o local apontado na denúncia e lá se depararam com o réu VANDERSON no portão da residência e que ele, ao perceber a aproximação da equipe, dispensou um invólucro que estava em suas mãos e entrou rapidamente para o interior de uma residência.

Por conta da atitude suspeita, a equipe policial ordenou para que retornasse, mas diante da desobediência do réu Vanderson, os policiais fizeram o seu acompanhamento e abordagem já no interior da casa.

Constaram que procedida a busca pessoal no acusado não encontrada nada de ilícito, porém, ao retornar ao local onde ele havia dispensado o invólucro, constataram que se tratava de uma porção de cocaína.

Diante do encontro da droga e havendo denúncia preexistente de que no imóvel acontecia o narcotráfico, os policiais deram continuidade as diligências e procederam a busca domiciliar, onde obtiveram êxito no encontro de mais uma porção de cocaína no formato de pedras na área externa, além de uma porção grande de maconha no armário de ração do galinheiro nos fundos da casa e mais uma porção de maconha no quarto, dentro de uma gaveta juntamente com expressiva quantia de dinheiro.

A divergência apontada pela defesa, no tocante ao depoimento do policial JOSIMAR — especificamente quanto ao número de indivíduos que correram para dentro do imóvel e à forma de ingresso dos policiais na residência (segundo ele, mediante salto do muro) — não é suficiente para refutar a credibilidade da ação policial, sobretudo porque o depoimento do policial ALMIR, mais detalhado, permaneceu firme e coerente, corroborando as declarações prestadas logo após a ocorrência.

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, consta do termo de apreensão de Id. 178305334 e dos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2024.214678-A01 (Id. 178305650), a apreensão de duas porções de substância amarelada, com massa de 9,62g, cujo resultado foi positivo para COCAÍNA, além de uma porção pesando 248,29g que resultado positivo para MACONHA.

No que se refere à tese defensiva de que a versão apresentada pelos policiais seria incoerente, sob o argumento de que o imóvel não possui abertura que possibilitasse o arremesso da droga para fora da residência, tal alegação não prospera.

Isso porque, em nenhum momento os agentes afirmaram que o réu teria lançado o entorpecente do interior da casa para o exterior, utilizando a lateral do imóvel. Ao contrário, relataram que o acusado, ainda no portão do imóvel (frente), ao perceber a aproximação da equipe policial, dispensou o invólucro que trazia em suas mãos e correu para dentro do imóvel.

Nesse contexto, tornam-se irrelevantes as imagens juntadas pela defesa (Ids. 205563327 a 205563335), por não contrariarem a dinâmica narrada pelos policiais.

Semelhantemente, a negativa de autoria delitiva apresentada pelo réu VANDERSON consubstanciada na alegação de que se encontrava no interior de sua residência e de que nada de ilícito teria sido apreendido em sua posse ou em seu imóvel, bem como na versão de que os policiais militares teriam "plantado" a droga para prejudicá-lo, configura-se como uma narrativa totalmente isolada nos autos e destituída de qualquer elemento probatório que a corrobore.

Aliás, sequer se mostra razoável acreditar que no caso em comento, os policiais tivessem entrado à residência do réu VANDERSON e sem qualquer motivo e fundada suspeita, tivessem procedida a abordagem do acusado e depois "plantado" droga para lhe prejudicar.

Insta consignar que não obstante os policiais militares terem afirmado não conhecer o réu e o próprio réu também ter relatado não conhecer os policiais, não foi produzido nos autos qualquer evidencia ou informações de que os policiais militares que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

É cediço consignar que a alegação do réu de que a propriedade da droga lhe foi falsamente imputada, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório produzido, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas que todo narcótico foi apreendido na posse do acusado.

Destarte, diante da conjuntura probatória que, ressalte-se, não foi refutada por provas produzidas pela defesa, consubstanciada na apreensão de droga (maconha e cocaína) em quantidade destoante para o consumo de uma pessoa e a apreensão de expressiva quantia de dinheiro sem comprovação da origem lícita, resta, pois, demasiadamente comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido nos autos.

A par do conhecimento que o acusado tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio "nemo tenetur se detegere", que garante a não auto-incriminação, convém registrar, todavia, que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer", portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado. Logo, se parte da droga apreendida não lhe pertencia, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

Registro, a propósito, que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado trazia consigo e mantinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado VANDERSON PIRES DO NASCIMENTO, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, caput da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo e manter em depósito droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o denunciado
VANDERSON PIRES DO NASCIMENTO
, brasileiro, solteiro, serviços gerais, natural de Rolim de Moura (RO), nascido em 25/06/1997, filho de Aparecido Valrio do Nascimento e Marileide Pires dos Santos Nascimento, portador do RG n. 26267144 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n. 060.089.691-97, residente e domiciliado na Rua Bom Jesus, n. 08, quadra 18, lote 18, Bairro Doutor Fábio, em Cuiabá (MT) nas sanções do artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

O réu VANDERSON PIRES DO NASCIMENTO, quando interrogado em juízo declarou que negou qualquer envolvimento com tráfico, bem como a propriedade das drogas apreendidas, alegando que os policiais invadiram sua residência, que não foi encontrado nada de ilícito e que os policiais "plantaram" a droga.

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar ALMIR DOS SANTOS, quando depôs em juízo declarou que chegaram até a residência decorrente de denúncias de que dois irmãos usavam aquela residência para desenvolver o tráfico de drogas, que avistaram uma pessoa no portão que estava um pouco aberto, que ao se aproximarem o denunciado dispensou um invólucro e entrou para dentro da residência, que fizeram o ingresso onde ele se encontrava, que procederam busca e localizaram próximo a algumas pedras uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína, que estenderam a busca e localizaram outra porção de substância análoga à maconha, que posteriormente fizeram busca no quarto dele e localizaram uma quantia em dinheiro.

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar JOSIMAR URTADO JURRUPI, quando depôs em juízo, declarou que o primeiro motivo foi denúncia, que fazendo o moto patrulhamento tático avistaram dois indivíduos e eles ao perceber a presença da equipe saíram correndo e dispensaram a sacola, que entraram e fizeram a abordagem dos dois e um deles confessou que era dele o entorpecente, que na busca depois que foi feito a detenção dos dois foi encontrado mais algumas trouxinhas de maconha.

Veja, pois, que os depoimentos dos policiais militares ALMIR e JOSIMAR que participaram da ocorrência, em depoimentos prestados em fase investigativa e em juízo, descreveram detalhadamente a abordagem, relatando que no dia dos fatos, durante patrulhamento pelo Bairro Doutor Fábio, receberam denúncia anônima informando que dois irmãos realizavam a venda de drogas na residência situada na Rua Bom Jesus, n. 06, sendo que um deles tinha a alcunha de "Vando".

Relataram os policiais que se deslocaram até o local apontado na denúncia e lá se depararam com o réu VANDERSON no portão da residência e que ele, ao perceber a aproximação da equipe, dispensou um invólucro que estava em suas mãos e entrou rapidamente para o interior de uma residência.

Por conta da atitude suspeita, a equipe policial ordenou para que retornasse, mas diante da desobediência do réu Vanderson, os policiais fizeram o seu acompanhamento e abordagem já no interior da casa.

Constaram que procedida a busca pessoal no acusado não encontrada nada de ilícito, porém, ao retornar ao local onde ele havia dispensado o invólucro, constataram que se tratava de uma porção de cocaína.

Diante do encontro da droga e havendo denúncia preexistente de que no imóvel acontecia o narcotráfico, os policiais deram continuidade as diligências e procederam a busca domiciliar, onde obtiveram êxito no encontro de mais uma porção de cocaína no formato de pedras na área externa, além de uma porção grande de maconha no armário de ração do galinheiro nos fundos da casa e mais uma porção de maconha no quarto, dentro de uma gaveta juntamente com expressiva quantia de dinheiro.

A divergência apontada pela defesa, no tocante ao depoimento do policial JOSIMAR — especificamente quanto ao número de indivíduos que correram para dentro do imóvel e à forma de ingresso dos policiais na residência (segundo ele, mediante salto do muro) — não é suficiente para refutar a credibilidade da ação policial, sobretudo porque o depoimento do policial ALMIR, mais detalhado, permaneceu firme e coerente, corroborando as declarações prestadas logo após a ocorrência.

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, consta do termo de apreensão de Id. 178305334 e dos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2024.214678-A01 (Id. 178305650), a apreensão de duas porções de substância amarelada, com massa de 9,62g, cujo resultado foi positivo para COCAÍNA, além de uma porção pesando 248,29g que resultado positivo para MACONHA.

No que se refere à tese defensiva de que a versão apresentada pelos policiais seria incoerente, sob o argumento de que o imóvel não possui abertura que possibilitasse o arremesso da droga para fora da residência, tal alegação não prospera.

Isso porque, em nenhum momento os agentes afirmaram que o réu teria lançado o entorpecente do interior da casa para o exterior, utilizando a lateral do imóvel. Ao contrário, relataram que o acusado, ainda no portão do imóvel (frente), ao perceber a aproximação da equipe policial, dispensou o invólucro que trazia em suas mãos e correu para dentro do imóvel.

Nesse contexto, tornam-se irrelevantes as imagens juntadas pela defesa (Ids. 205563327 a 205563335), por não contrariarem a dinâmica narrada pelos policiais.

Semelhantemente, a negativa de autoria delitiva apresentada pelo réu VANDERSON consubstanciada na alegação de que se encontrava no interior de sua residência e de que nada de ilícito teria sido apreendido em sua posse ou em seu imóvel, bem como na versão de que os policiais militares teriam "plantado" a droga para prejudicá-lo, configura-se como uma narrativa totalmente isolada nos autos e destituída de qualquer elemento probatório que a corrobore.

Aliás, sequer se mostra razoável acreditar que no caso em comento, os policiais tivessem entrado à residência do réu VANDERSON e sem qualquer motivo e fundada suspeita, tivessem procedida a abordagem do acusado e depois "plantado" droga para lhe prejudicar.

Insta consignar que não obstante os policiais militares terem afirmado não conhecer o réu e o próprio réu também ter relatado não conhecer os policiais, não foi produzido nos autos qualquer evidencia ou informações de que os policiais militares que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

É cediço consignar que a alegação do réu de que a propriedade da droga lhe foi falsamente imputada, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório produzido, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas que todo narcótico foi apreendido na posse do acusado.

Destarte, diante da conjuntura probatória que, ressalte-se, não foi refutada por provas produzidas pela defesa, consubstanciada na apreensão de droga (maconha e cocaína) em quantidade destoante para o consumo de uma pessoa e a apreensão de expressiva quantia de dinheiro sem comprovação da origem lícita, resta, pois, demasiadamente comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido nos autos.

A par do conhecimento que o acusado tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio "nemo tenetur se detegere", que garante a não auto-incriminação, convém registrar, todavia, que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer", portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado. Logo, se parte da droga apreendida não lhe pertencia, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

Registro, a propósito, que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado trazia consigo e mantinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado VANDERSON PIRES DO NASCIMENTO, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, caput da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo e manter em depósito droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o denunciado
VANDERSON PIRES DO NASCIMENTO
, brasileiro, solteiro, serviços gerais, natural de Rolim de Moura (RO), nascido em 25/06/1997, filho de Aparecido Valrio do Nascimento e Marileide Pires dos Santos Nascimento, portador do RG n. 26267144 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n. 060.089.691-97, residente e domiciliado na Rua Bom Jesus, n. 08, quadra 18, lote 18, Bairro Doutor Fábio, em Cuiabá (MT) nas sanções do artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

O Sargento Almir Souza dos Santos relatou de forma clara e detalhada que a equipe estava em moto patrulhamento tático pelo Bairro Doutor Fábio quando recebeu informações anônimas de moradores da região de que na residência situada na Rua Bom Jesus, n. 06, esquina com a Rua São Luiz, moravam dois irmãos que estavam comercializando entorpecentes no local.

De posse dessas informações, a guarnição deslocou-se para o imóvel apontado e, ao se aproximar, visualizou Vanderson no portão, momento em que ele dispensou uma sacola e correu para o interior da residência, desobedecendo a ordem de parada dos policiais, que entraram no local.

Segundo o policial, realizaram a varredura pelo imóvel e encontraram porções de cocaína e maconha em diversos locais da residência, incluindo o canto da parede externa, o galinheiro nos fundos da casa e o quarto do denunciado, além da quantia de R$ 4.048,00 em dinheiro.

O Policial Militar Josimar Urtado Jurrupi corroborou a narrativa dos fatos, confirmando que a equipe estava em patrulhamento quando avistou indivíduos em atitude suspeita que, ao perceberem a presença policial, saíram correndo e dispensaram sacola, o que motivou a abordagem e a entrada na residência. Confirmou também que na busca domiciliar foram encontradas mais substâncias ilícitas.

Os depoimentos dos policiais apresentam consonância com o Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 330623428), o Boletim de Ocorrência n. 2024.358683 (ID 330623429) e o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.558185 (ID 330623433).

Eventuais divergências periféricas entre os depoimentos dos agentes públicos não comprometem a credibilidade da prova, considerando o lapso temporal entre os fatos e a oitiva judicial, bem como o expressivo número de ocorrências similares atendidas pelos policiais.

A alegação defensiva de contradição entre os depoimentos policiais, pois enquanto um afirmou que os agentes pularam o muro, o outro declarou que entraram pelo portão que estava entreaberto, não é suficiente para refutar a credibilidade da ação policial.

O Sargento Almir, que prestou depoimento mais detalhado, afirmou que a equipe entrou pelo portão, que se encontrava semiaberto. O Policial Josimar, por sua vez, relatou que, após os indivíduos entrarem na residência e fecharem o portão, a equipe teve que pular o muro para não perder de vista os suspeitos.

Tais divergências configuram meros detalhes irrelevantes, plenamente justificáveis pelo lapso temporal decorrido entre os fatos e a oitiva das testemunhas em juízo, não comprometendo a solidez do acervo probatório.

O essencial da narrativa converge para a mesma conclusão: havia situação de flagrância que autorizou o ingresso dos policiais na residência e as drogas foram efetivamente apreendidas no local.

O Enunciado n. 8 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial encontra-se isolada nos autos, não tendo sido corroborada por qualquer elemento probatório.

O apelante negou a propriedade e qualquer vinculação com os entorpecentes apreendidos, sustentando que não foi surpreendido em posse de entorpecente e que não tinha envolvimento com o ilícito. Alegou que estava na varanda de sua residência e não próximo do portão e que os policiais pularam o muro e invadiram o imóvel para abordá-lo. Disse que não foi apreendido nada de ilícito no dia da ocorrência policial, que os policiais "plantaram" a droga apenas para lhe prejudicar já quando estavam na delegacia.

Alegou ainda que os policiais lhe pediram dinheiro e que entregou aos agentes o valor de cinco mil, duzentos e oitenta reais, oriundo da venda de uma motocicleta.

Ocorre que o apelante não trouxe seu irmão Anderson, que também se encontrava na residência no momento da abordagem, para ser ouvido na fase judicial, nem apresentou qualquer documento capaz de comprovar a alegada venda da motocicleta.

A alegação de que os policiais teriam "plantado" as drogas carece de verossimilhança, especialmente considerando que o próprio apelante admitiu não conhecer os agentes públicos, inexistindo motivação para que estes o incriminassem falsamente.

Ademais, seria um disparate acreditar que os policiais se apossariam de irrisória parte do dinheiro (alegadamente R$ 1.232,00) e apreenderiam a maior parte dele (R$ 4.048,00).

A alegação de tortura e de que as drogas foram plantadas não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. A simples negativa do réu não possui força probatória apta a afastar o conjunto robusto de provas produzido pela acusação.

O apelante limitou-se a negar a autoria e a propriedade das drogas, sem produzir qualquer prova que pudesse corroborar sua versão. A defesa também não conseguiu demonstrar qualquer interesse dos policiais em prejudicar o acusado ou qualquer motivação que pudesse comprometer a idoneidade da ação policial.

A quantidade e a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína em pó, pasta base de cocaína e maconha), acondicionadas em diferentes locais da residência, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

A apreensão de R$ 4.048,00 (quatro mil e quarenta e oito reais) em cédulas de diversos valores, sem comprovação de origem lícita, constitui elemento adicional que corrobora a prática do tráfico de drogas.

A alegação da defesa de que o dinheiro seria proveniente da venda de uma motocicleta não foi minimamente comprovada nos autos, não tendo sido apresentado qualquer recibo, nota fiscal, contrato de compra e venda ou qualquer outro documento que pudesse dar respaldo a essa versão. Sequer foi identificado o suposto comprador "Edilson".

O argumento da defesa acerca da ausência de elementos que indicam o comércio de drogas, como venda de entorpecentes para terceiros, carece de fundamento.

O crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla, podendo ocorrer com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas), não sendo necessário que o agente seja flagrado em ato de mercancia para configurar o delito.

No caso dos autos, restou comprovado que o apelante trazia consigo e tinha em depósito substâncias entorpecentes para fins de comercialização, configurando as condutas típicas previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Destarte, a condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser mantida.

A defesa postula a restituição dos bens apreendidos, consistentes em um aparelho celular da marca Samsung e a quantia de R$ 4.048,00 (quatro mil e quarenta e oito reais), por ausência de vínculo com atividade ilícita.

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, determina que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

A Lei n. 11.343/2006, em seu art. 63, inciso I, estabelece que ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias.

O Código Penal, em seu art. 91, inciso II, alínea "b", dispõe que são efeitos da condenação o perdimento do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

No caso dos autos, não restou comprovada a origem lícita do valor apreendido, bem como de que o aparelho celular era de propriedade do recorrente, tinha origem lícita e de que não era utilizado na prática do comércio espúrio.

O aparelho celular foi apreendido no quarto do apelante juntamente com as drogas e o dinheiro, evidenciando sua utilização na prática do comércio ilícito de entorpecentes.

Não foi apresentada qualquer nota fiscal, recibo de compra ou qualquer documento hábil que comprove a origem lícita do aparelho celular. A mera alegação de propriedade, desacompanhada de documentação comprobatória, não é suficiente para ensejar a restituição do bem.

O aparelho celular constitui instrumento frequentemente utilizado na prática do tráfico de drogas, servindo para a comunicação entre traficantes, agendamento de entregas, recebimento de pedidos de clientes e coordenação da atividade criminosa.

De igual modo, a quantia de R$ 4.048,00 (quatro mil e quarenta e oito reais) apreendida, acondicionada em cédulas de diversos valores, constitui produto direto do crime de tráfico de drogas e, portanto, está sujeita ao perdimento em favor da União.

A alegação defensiva de que o dinheiro seria proveniente da venda de uma motocicleta Fan 2014, cor preta, não foi comprovada, não sendo apresentado contrato de compra e venda, recibo de pagamento, nota fiscal, documento de transferência do veículo ou qualquer outro elemento probatório que pudesse dar respaldo a essa versão.

A quantia dividida em cédulas de diversos valores é compatível com o produto da comercialização de entorpecentes, e o apelante não possui ocupação lícita conhecida capaz de justificar a posse do dinheiro, tendo declarado que faz "bico de diarista".

Considerando a ausência de comprovação da origem lícita do aparelho celular e do numerário, sua vinculação com a prática do crime de tráfico de drogas e a necessidade de aplicação da pena de perdimento prevista em lei, o pedido de restituição não merece deferimento.

Mantenho, portanto, a decretação da perda do numerário e do aparelho celular do apelante em favor da União.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela alteração do regime prisional para o semiaberto, alegando que o apelante não é reincidente específico em crime hediondo, devendo cumprir a fração de 2/5 da pena para eventual progressão de regime.

O Código Penal, em seu art. 33, § 2º, estabelece as regras de fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

O § 3º do mesmo artigo estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

No caso dos autos, o apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A autoridade judicial fundamentou a fixação do regime fechado com base nos maus antecedentes e na reincidência do apelante, em consonância com o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal.

Extrai-se da sentença que a circunstância judicial dos maus antecedentes foi valorada negativamente em virtude de o apelante possuir condenação definitiva nos autos n. 1020647-84.2023.8.11.0042 pelo crime de tortura, com trânsito em julgado em 30/07/2024.

Foi reconhecida também a agravante da reincidência pelo fato de o recorrente possuir condenação definitiva nos autos n. 0001542-10.2018.8.22.0010 pelos crimes de porte de arma de fogo e estelionato, com trânsito em julgado em 02/09/2021.

Os crimes de tortura e tráfico de drogas são equiparados a hediondos, nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição Federal e do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, configurando reincidência específica.

A alegação defensiva de que o apelante não é reincidente específico em crime de tráfico de drogas não prospera, pois a reincidência específica em crimes equiparados a hediondos autoriza maior rigor na dosimetria e na fixação do regime prisional inicial.

A Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

No caso dos autos, a motivação é idônea, pois a fixação do regime inicial fechado não decorre da gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente demonstradas nos autos (maus antecedentes e reincidência).

A reincidência e os maus antecedentes constituem fundamentação idônea para a manutenção do regime inicial fechado, não configurada a fixação de regime mais gravoso com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Ademais, o apelante é um criminoso contumaz, o que demonstra sua persistência na senda criminosa e sua total inaptidão para um regime menos rigoroso.

Mantenho, portanto, o regime prisional inicial fechado.

Quanto ao pedido de expedição de nova guia de recolhimento com a devida retificação do regime prisional, resta prejudicado em face da manutenção do regime inicial fechado. Eventuais requerimentos para a obtenção de benefícios devem ser apresentados ao Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença condenatória que condenou VANDERSON PIRES DO NASCIMENTO pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026